Tribunal: STF
Processo: RE 1577066
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (e-doc. 9):



    EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR MILITAR. TESE 1177 DO STF. REFORMADO POR INVALIDEZ. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO PROVIDO. 



    O processo retornou à turma recursal para juízo de retratação tendo em vista recurso extraordinário apresentado. Passo então a reanalisar o recurso interposto. 



    O recurso busca reforma da sentença que julgou improcedente a queixa, requerendo a parte autora a restituição das parcelas da contribuição previdenciária descontadas de seus proventos.



    A questão já foi amplamente discutida e envolve o regime previdenciário a que estão sujeitos os militares do estado de Pernambuco. A tese 1177 do STF estabeleceu que os recolhimentos da contribuição dos militares deveriam se dar sobre a totalidade dos rendimentos, com base na Lei Federal nº 13.954/2019, que dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, posição consolidada da turma, e que o alcance dessa norma se dá para os períodos anteriores à lei. 



    No presente caso, é de se destacar que o autor foi aposentado em virtude de doença que o tornou inválido para exercer qualquer atividade (doc 30320126), se enquadrando nos artigos 71, § 3º, e 34, § 5º, da LCE nº 28/2000, que asseguram isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensão, não se enquadrando na tese 1177 do STF. 



    Havendo precedente na turma e apreciando as razões e provas trazidas pelas partes, entendo que a sentença deve ser reformada, para reconhecer o direito do autor. 



    (...)



    Desta forma, dou provimento ao recurso para condenar os demandados na restituição do valor de R$ 20.848,22 (Vinte Mil e Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos), que corresponde aos valores indevidamente descontados (doc. 30320134) com as correções e juros legais a partir do ajuizamento, na forma do tema 810 do STF, bem como suspender os descontos previdenciários do autor, sob pena de multa a ser fixada na fase de cumprimento.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 13).



    Nas razões do recurso extraordinário, sustenta a parte recorrente que o acórdão recorrido contrariou os artigos 5º, XXXVI, LIV e LV; 22, XXI; e 92, IX, todos da Constituição Federal.



    Alega, de início, que o Tribunal de origem não se manifestou sobre as teses fixadas no julgamento dos Temas 160 e 1.177 da repercussão geral, tampouco sobre a modulação dos efeitos determinada no julgamento dos embargos de declaração no RE 1.338.750/SC, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos e inativos, e de seus pensionistas efetuados nos moldes inaugurados pela Lei Federal nº 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.



    Ressalta que, antes mesmo da modulação, o Estado de Pernambuco já havia consolidado as normas do Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM na legislação tributária estadual, através da LC estadual nº 432/2020, reafirmando a cobrança de contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares, bem como alterado o Estatuto dos Militares do Estado (Lei estadual nº 6.783/74), por meio da LC estadual nº 460/2021, oportunidade na qual foi reafirmada a não aplicação ao SPSM a legislação previdenciária dos servidores civis.



    Assim, anota que, considerando a eficácia vinculante da tese fixada pelo STF para o Tema nº 1.177 da repercussão geral e a edição de leis locais regulamentando o SPSM, devem ser considerados hígidos todos os descontos de contribuição de militares inativos portadores de doença incapacitante, desde a edição da Lei Federal n° 13.954/2019.



    Assevera que, com o advento da EC nº 103/19, que outorgou a competência privativa à União (art. 22, XXI) para expedir normas gerais relativas às inatividades e pensões das polícias militares dos estados federativos, e revogou o § 21 do art. 40, da Constituição Federal pelo art. 35 da EC 103/19, é legítima a revogação da isenção antes concedida a militares portadores de doença grave.



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No mais, verifica-se que está em harmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal a compreensão da Turma recursal de origem de que a Lei federal nº 13.954/19 não pode ser invocada para o afastamento das especificidades constantes de normas estaduais tais como as discutidas, relativas à contribuição previdenciária. Conforme destacou o ilustre Ministro Edson Fachin, no julgamento do RE nº 1.362.195/PR, DJe 25/2/22:



    “Constata-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. Nesse sentido, transcrevo a ementa do julgamento da ADI 4.912, de minha relatoria, Pleno, DJe 24.05.2016: 



    (...)



    Tratando especificamente do regime de custeio do regime previdenciário para os policiais e bombeiros militares estaduais, destaco o seguinte precedente:



    ‘AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 7. Ação Cível’ (ACO 3.3.96, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 19.10.2020)”.



    Corroborando a compreensão:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal - com a redação dada pela EC nº 103/19 -, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. 3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em custas e honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem. 4. Provimento parcial ao agravo regimental, apenas e tão somente para excluir a condenação em honorários advocatícios” (ARE nº 1.337.821/SP-AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/3/22).



    Ultrapassado esse ponto, constata-se que a instância a quo reconheceu a isenção, por motivo de moléstia grave, quanto à contribuição previdenciária, com base na existência de previsão legal e em precedentes das Turmas Recursais. Cito trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 20, fls. 1 a 3):



    “O recurso busca reforma da sentença que julgou improcedente a queixa, requerendo a parte autora a restituição das parcelas da contribuição previdenciária descontadas de seus proventos. 



    A questão já foi amplamente discutida e envolve o regime previdenciário a que estão sujeitos os militares do estado de Pernambuco. A tese 1177 do STF estabeleceu que os recolhimentos da contribuição dos militares deveriam se dar sobre a totalidade dos rendimentos, com base na Lei Federal nº 13.954/2019, que dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, posição consolidada da turma, e que o alcance dessa norma se dá para os períodos anteriores à lei. 



    No presente caso, é de se destacar que o autor foi aposentado em virtude de doença que o tornou inválido para exercer qualquer atividade (doc 30320126), se enquadrando nos artigos 71, § 3º, e 34, § 5º, da LCE nº 28/2000, que asseguram isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensão, não se enquadrando na tese 1177 do STF. 



    Havendo precedente na turma e apreciando as razões e provas trazidas pelas partes, entendo que a sentença deve ser reformada, para reconhecer o direito do autor.”



    Para superar esse entendimento da instância a quo e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação estadual, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incide, no caso, o óbice da Súmula nº 280/STF.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição previdenciária. Militar estadual aposentado por invalidez permanente. Tema 1.177 da repercussão geral. Inaplicabilidade. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1.Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Pernambuco e pela FUNAPE contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital, que reconheceu ao recorrido, militar aposentado por invalidez permanente, o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável ao caso concreto a modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1.177 da repercussão geral; e ii) se o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, do direito à isenção parcial da contribuição previdenciária, previsto na legislação estadual, poderia ser revisto em sede de recurso extraordinário. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Tribunal de origem reconheceu que o agravado, militar aposentado por incapacidade permanente, faz jus à isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos. Esse enquadramento jurídico decorreu da interpretação de normas locais específicas, aliada ao reconhecimento de sua condição pessoal de invalidez, circunstâncias que afastam a pretensão do agravante de estender ao caso concreto os efeitos da modulação fixada por esta Suprema Corte no tema 1.177 da repercussão geral. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual 28/2000. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.177 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, RE 1.543.441 ED-AgR. (RE 1.557.513 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 23/10/2025)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE MILITAR INATIVO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEI FEDERAL N. 13.954/2019. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. ADI 4.912, ACO 3.396 E RE 1.338.750, TEMA N. 1.177/RG. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a compreensão desta Suprema Corte, firmada na ADI 4.912, ministro Edson Fachin, e na ACO 3.396, ministro Alexandre de Moraes, em que reconhecida a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal n. 13.954/2019 sobre as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais.



    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.338.750, piloto do Tema n. 1.177/RG, ministro Luiz Fux, ratificou o entendimento revelado na ADI 4.912 e na ACO 3.396. 



    3. Divergir da conclusão do Órgão judiciário de origem quanto ao enquadramento do recorrido na legislação de regência, para fins de reconhecimento do direito à isenção da contribuição previdenciária, demandaria o reexame da legislação estadual e do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo. 



    4. Agravo interno desprovido. (RE 1.392.320 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 22/9/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 



    2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 



    3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177.



    4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.392.066 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 20/4/2023)



    Convergindo com o entendimento, cito ainda as seguintes decisões monocráticas em casos análogos: ARE nº 1.386.954/PR, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 23/6/22; ARE nº 1.368.828/PR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/3/22.



    Por fim, ressalte-se que não merece trânsito o recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, haja vista que o acórdão atacado não declarou a inconstitucionalidade de nenhuma lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua incidência ao presente caso com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação aplicável ao presente feito.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente